Tribunal: TCU
Processo: 039.742/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à ausência parcial de documentação de prestação de contas da aplicação dos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, relativa à ausência parcial de documentação de prestação de contas da aplicação dos recursos federais repassados por meio do termo de concessão e aceitação de bolsa no país Processo 141823/2015-1 . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Anatildes Feitosa da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, devido ao não atendimento à citação; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Anatildes Feitosa da Silva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condená-la ao pagamento das importâncias abaixo descritas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, corrigida monetariamente e acrescida dos encargos legais pertinentes, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor eventualmente já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2015 2.200,00 8/8/2016 2.200,00 5/10/2017 2.200,00 3/6/2015 394,00 8/8/2016 394,00 5/10/2017 394,00 3/7/2015 2.200,00 5/9/2016 2.200,00 6/11/2017 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/9/2016 394,00 6/11/2017 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/10/2016 2.200,00 6/12/2017 2.200,00 5/8/2015 394,00 5/10/2016 394,00 6/12/2017 394,00 3/9/2015 2.200,00 4/11/2016 2.200,00 22/12/2017 2.200,00 3/9/2015 394,00 7/11/2016 394,00 22/12/2017 394,00 8/10/2015 2.200,00 6/12/2016 2.200,00 6/2/2018 2.200,00 8/10/2015 394,00 6/12/2016 394,00 6/2/2018 394,00 30/10/2015 394,00 28/12/2016 2.200,00 5/3/2018 2.200,00 6/11/2015 2.200,00 28/12/2016 394,00 5/3/2018 394,00 7/12/2015 2.200,00 2/2/2017 2.200,00 4/4/2018 2.200,00 7/12/2015 394,00 3/2/2017 394,00 4/4/2018 394,00 7/1/2016 2.200,00 6/3/2017 2.200,00 3/5/2018 2.200,00 7/1/2016 394,00 6/3/2017 394,00 3/5/2018 394,00 3/2/2016 2.200,00 7/4/2017 2.200,00 6/6/2018 2.200,00 3/2/2016 394,00 7/4/2017 394,00 6/6/2018 394,00 1o/3/2016 394,00 4/5/2017 2.200,00 5/7/2018 2.200,00 3/3/2016 2.200,00 4/5/2017 394,00 5/7/2018 394,00 31/3/2016 394,00 7/6/2017 2.200,00 6/8/2018 2.200,00 6/4/2016 2.200,00 7/6/2017 394,00 6/8/2018 394,00 5/5/2016 2.200,00 5/7/2017 2.200,00 4/9/2018 2.200,00 5/5/2016 394,00 5/7/2017 394,00 4/9/2018 394,00 6/6/2016 2.200,00 3/8/2017 2.200,00 3/10/2018 2.200,00 6/6/2016 394,00 3/8/2017 394,00 3/10/2018 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/9/2017 2.200,00 6/11/2018 2.200,00 5/7/2016 394,00 5/9/2017 394,00 6/11/2018 394,00 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência e remeter cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentaram, à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.